Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXTORSÃO. CONSTRANGIMENTO PERPETRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de extorsão é crime formal, que se aperfeiçoa com o constrangimento praticado pelo agente contra a vítima. A efetiva obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento da conduta (Súmula no 96/STJ). 1.1. Na espécie, o conjunto probatório revela que o réu, por ocasião da abordagem, tentou constranger a vítima, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a realizar certo comportamento, qual seja, dar fuga ao acusado do local, sendo tal determinação, realizada de maneira intimidadora, suficiente para a configuração do tipo penal na modalidade tentada, de modo que o grau de submissão da vítima à exigência do agressor se trata de matéria afeta ao iter criminis percorrido.
2. Recurso conhecido e desprovido.